Tribunal: STF
Processo: HC 85532
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crime previsto no artigo 121, § 2º (duas
   vezes), incisos II e IV, do Código Penal, em concurso material
   (artigo 69). 2. A defesa alega, em síntese, a nulidade do decreto
   condenatório proferido pelo Tribunal do Júri (Comarca de Santa
   Cruz do Rio de Janeiro) e requer o reconhecimento da continuidade
   delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal. 3. Inviável a
   via do habeas corpus para a análise da alegação de existência de
   continuidade delitiva entre as condutas imputadas ao paciente, em
   razão da necessidade de dilação de fatos e provas. Precedentes:
   HC nº 71.436/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, unânime, DJ
   27.10.1994; HC nº 75.069/SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma,
   unânime, DJ 27.6.1997; HC nº 76.381/SP, Rel. Min. Carlos Velloso,
   2ª Turma, unânime, DJ 14.8.1998; HC nº 79.503/RJ, Rel. Min.
   Maurício Corrêa, 2ª Turma, maioria, DJ 18.5.2001; HC nº 81.472/RJ,
   Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 14.6.2002; e HC nº
   81.914/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ
   22.11.2002; e HC nº 82.011/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma,
   unânime, DJ de 11.3.2005. 4. Precedentes. 5. Habeas Corpus não
   conhecido.